Tribunal: TJMT
Processo: 1039314-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1039314-47.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO C.6 S.A
RECORRIDO: ANA PAOLA DE MATOS MARTINS e BRUNO SILVA MARTINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 de maio de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A priori, importante consignar que, no caso em tela, a relação estabelecida entre as Partes é de consumo, haja vista que o fornecimento de serviços de atendimento ao público/produtos ao consumidor final, com circulação de serviços e riquezas. Outrossim, a Parte Requerida aufere grandes lucros com a disponibilização de seus serviços. Assim, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, na qual a parte Requerida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Parte Requerida provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que nenhuma das Requeridas se prestou a indicar a legalidade do vazamento dos dados do autor, tampouco refutar a narrativa apresentada. Por certo, cabe ao consumidor a prevenção, segurança e guarda das informações de seus cartões e dados pessoais, sem repassá-los a estranhos. Todavia, no presente caso, a parte autora sustenta que uma pessoa identificada como funcionário da C6BANK lhe informou todos seus dados, inclusive acerca da reserva de hospedagem feita, a fim de confirmar o pagamento. Somente após ter seus dados confirmados, a parte autora acreditou estar em conversas com o preposto do banco, já que informações sensíveis suas haviam sido compartilhadas. Verifica-se, portanto, a controvérsia acerca do vazamento de dados. Se o golpista teve informações em demasia (nome, RG, CPF, Banco, número do cartão, hospedagem, dias da hospedagem e afins), é certo que em algum momento houve o vazamento dessas informações. Houve, portanto, inequívoca falha na prestação do serviço. À parte autora foi deixado claro e indene de dúvidas que estava a finalizar sua reserva, porém tratava-se de um golpe por terceiros, que se valeram de dados pessoais vazados pelas Requeridas, seja a C6, BOOKING ou LIVELO. Em algum momento dessa cadeia comercial – já que não contestada a situação narrada pela parte autora – houve o vazamento de informações confidenciais. Por isso, não era crível, tampouco fácil, discernir que a situação posta era um golpe praticado, máxime diante da presumida boa-fé do consumidor, não infirmada por qualquer elemento em contrário nos autos. Sobressai, assim, a falha na prestação de serviço, aplicando-se ao caso o verbete da Súmula 479/STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A propósito, é o entendimento recente do STJ sobre a matéria: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1o), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)” grifos nossos Assim havendo fortuito interno, a declaração de inexistência da dívida é a medida que se impõe ao caso. Via de consequência, inexistindo dívida, mas tendo a parte autora feito o seu adimplemento (ID 124974098), cabe às Requeridas a reparação material da parte autora. Quanto aos danos morais, os fatos narrados demonstram a ocorrência dos sentimentos de angústia, frustração à legítima expectativa e indignação vivenciados pelo consumidor. Além disso, é cediço que, in casu, deve-se adotar a indenização punitiva, pois nitidamente o comportamento da parte ré se revela particularmente reprovável, considerando que não seria justo ou razoável considerar que a sua falta de compromisso e eficiência não tenha causado nenhum dano à parte autora.(...)”
4. Neste viés, a restituição da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizada à parte Autora, é devida, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa, bem como o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado e dentro dos parâmetros do princípio de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039314-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNA PAOLA DE MATOS MARTINS - CPF: 014.482.201-65 (RECORRENTE), DAMARIS SARAIVA DE MACEDO - CPF: 018.225.573-56 (ADVOGADO), MARTINHO ALVES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 055.036.363-76 (ADVOGADO), BRUNO SILVA MARTINS - CPF: 856.385.951-04 (RECORRENTE), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), MICHAEL LAZARO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 991.971.545-04 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024